Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701750-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE PAULA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco de Paula de Souza em face da r. decisão (ID 55062780 - pág. 55/58) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco RIOCIGUATE (ADEMPAS). Alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. Informa que o medicamento requerido é registrado na ANVISA e não padronizado. Assevera a imprescindibilidade de utilização do fármaco. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, o Agravante sofre de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, razão pela qual lhe foi receitado o fármaco requerido (ID 55062780 - pág. 25/27). Consultada sobre a demanda, a Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que “o medicamento RIOCIGUAT (Adempas) não faz parte da Relação de Medicamentos do Distrito Federal (Reme-DF) e nem da Relação Nacional de Medicamentos (Rename), ou seja, não é padronizado para dispensação pelo SUS. Sendo assim, esta SES indispõe de recursos legais para dispensação do referido medicamento de forma administrativa” (ID 55062780 - pág. 37). Feito tal registro, verifica-se que, ao indeferir a tutela de urgência, agiu o d. Juízo a quo com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Isso porque a análise do caso não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, razão pela qual, inclusive, já houve o encaminhamento dos autos ao NATJUS/TJDFT (ID 55062780 - pág. 59). Ressalte-se que essa determinação decorreu da constatação pelo magistrado de que há nota técnica do referido órgão consultivo, em caso semelhante, na qual se mencionou não haver evidências concretas sobre a eficácia e segurança do medicamento requerido (ID 55062780 - pág. 56). Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator